Tribunal: TJMT
Processo: 0019590-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019590-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRACI DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 452.465.131-49 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (APELADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO BALTHAZAR LEITE - CPF: 225.281.268-08 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA EM TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFIGURADO -
NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
IRACI DA SILVA FIGUEIREDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Reparação de Dano Provocado por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, no 0019590-37.2012.811.0041, Cód. no 766818

proposta
em face do AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA – ME, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A e MUNICIPIO DE CUIABÁ
, que rejeitou o pedido inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A Apelante alega que houve cerceamento de defesa, posto que não teve a oportunidade de apresentar todas as provas que comprovavam suas alegações.

Afirma ser era indispensável a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha que presenciou a queda da Apelante no ônibus por culpa exclusiva do motorista do primeiro Apelado que não esperou ela descer do veiculo.

Aduz que o Juiz de primeiro grau não considerou os exames, as consultas, os laudos, emitidos por todos os médicos que atenderam a Apelante durante sua árdua procura por um tratamento, recuperação e estabilidade de seu joelho, sendo imprescindível a realização da prova pericial requerida na exordial.

Por fim, requer a reforma da sentença, para acolher o pedido inicial da Autora.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 87992495).

Contrarrazões apresentadas por IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A no ID. 90993451, pelo Município no ID. 91342981.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto por
IRACI DA SILVA FIGUEIREDO
, contra sentença que rejeitou o pedido inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 06/06/2012
IRACI DA SILVA FIGUEIREDO
,
ajuizou a Ação de Reparação de Dano Provocado por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA – ME, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A e MUNICIPIO DE CUIABÁ
, em razão de ter sido vitima de acidente, no qual o motorista do ônibus arrancou o veiculo provocando a queda da Autora.

O magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, e rejeitou o pedido inicial sob o fundamento de que “competia a Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, não há provas carreadas aos autos que comprovem a efetiva conduta negligente do motorista da primeira Requerida”.

Com essas considerações, passo a apreciar o Recurso de Apelação.

Inicialmente, o Apelante, alega que
houve o julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de prova testemunhal e pericial realizado na exordial.

Sem qualquer determinação quanto a realização de audiência ou que as partes pudessem especificar provas, o magistrado sentenciante, ao julgar a causa, assim decidiu:

“(...) Inicialmente consigno a desnecessidade da produção de prova testemunhal, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise do pleito do Requerente.

De se anotar ainda, que quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerarem inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em questão, a produção de prova testemunhal não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, e serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda.”

Diante disso, indiscutível a oportunidade às partes do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a realização das provas postuladas é imprescindível no caso em tela, haja vista a necessidade de se comprovar os fatos alegados na inicial, e influenciará diametralmente no seu julgamento.

É cediço quanto ao poder deferido ao Juiz de indeferir as provas e diligências que reputar inúteis para o deslinde do feito. Contudo, referida regra há de ser aplicada com comedimento, para que se evitem indevidas restrições às oportunidades das partes de demonstração dos fatos por elas alegados para a defesa de seus pretensos direitos.

O direito à prova, antes de tudo, é garantia constitucional decorrente do princípio maior do Devido Processo Legal, e mais precisamente, dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Realmente, de nada vale a possibilidade de se manifestar e de se opor às alegações despendidas por seu adversário, se à parte não é deferido todo um instrumental que lhe assegure a possibilidade de influir na decisão judicial a ser tomada.

Dentro disso se insere o direito à prova, que é verdadeira garantia de acesso à Justiça e de concretização da possibilidade de influência no julgamento do processo, afinal, apenas com condições de demonstrar suas alegações é que a parte verdadeiramente poderá influir na convicção a ser formada pelo Juiz.

Nessa ordem de ideias, é óbvio que não há ilegalidade alguma quando o Juiz, dentro do seu livre convencimento, indefere a produção de provas desnecessárias ou impertinentes para a solução da demanda, ocorrendo, porém, cerceamento de defesa quando a prova, ao contrário disso, seja útil e pertinente para a demanda, como na hipótese.

No caso, tenho que as provas requeridas na inicial serão efetivamente pertinente e relevante para o deslinde da causa, eis que não há outras formas de comprovar o dano bem como a dimensão sofridas pela apelante.

Assim, até para que não haja atropelamento das fases processuais, entendo que a prova requerida deve ser realizada, com a consequente nulidade da sentença.

Dessa forma, sendo nítido o cerceamento de defesa, outro caminho não resta senão reformar a sentença proferida pela MM. Juiz Singular, a fim de que de intimem as partes para especificar as provas que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.

Isso posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021